Tribunal: TJMT
Processo: 1011728-14.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011728-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Afastamento do Cargo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO - CPF: 852.761.621-15 (AGRAVANTE), CAMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE - CNPJ: 32.983.561/0001-44 (AGRAVADO), RICARDO NOGUEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VEREADOR – DENÚNCIA CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL – ATOS ‘INTERNA CORPORIS’ – CONSTITUIÇÃO DE CPI – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO – ASPECTOS LEGAIS E FORMAIS – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO PROVIDO.

1 – Existem elementos suficientes nos autos que demonstram ter sido tendenciosa a condução dos trabalhos do processo administrativo, representando um inequívoco juízo de exceção, vedado no ordenamento pátrio, restando claro que foi negado acesso aos autos ao recorrente e ao seu advogado constituído, além de não ter sido realizada a audiência prévia e o interrogatório, sem falar na proibição de advogado e recorrente acompanharem algumas inquirições, por ordem exclusiva do Presidente da Comissão Especial de Investigações.

2 – Nulidade dos procedimentos adotados na Sessão Extraordinária da Câmara Municipal realizada em 13.04.2018 em que fora realizada a votação de requerimento de abertura de Comissão Especial de Investigação oriunda de denúncia apresentada pelo vereador denunciante com a finalidade de apurar determinados fatos atribuídos ao recorrente, patente restou a inobservância do devido processo legal, bem como de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ROBERTO ANTONIO DE CARVALHO

AGRAVADA:

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
Roberto Antônio de Carvalho
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos do Mandado de Segurança no. 2504-60.2018.811.0100 (código 73416), impetrado pelo ora Agravante em face de ato supostamente ilegal praticado pelo
Presidente da Comissão Especial de Investigação e do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Brasnorte
, indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão dos trabalhos da Comissão Especial de Investigação e, ainda, a suspensão da inclusão de eventual Relatório Final oriundo da Comissão Especial de Investigação na Sessão Ordinária do dia 1o-10-2018.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, sob o argumento de que o processo administrativo para o seu afastamento das funções de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brasnorte não observou o devido processo legal, por cercear seu direito de defesa.

Sustenta que, a concessão da medida pleiteada não implicará em prejuízo à Agravada, na medida em que, sendo determinada a repetição dos atos processuais praticados de forma nula, caso o processo ultrapasse o prazo de 90 (noventa) dias, poderá ser reapresentada a mesma denúncia, nos termos do art. 5o, VII, do Decreto Lei no 201/67.

Ressalta que, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, não há que se falar que o mandado de segurança discute
ato interna corporis
, versando acerca de diversas irregularidades e violações legais e constitucionais, passíveis de correção pelo Poder Judiciário.

Assevera que, o presente recurso não enfrenta o mérito do procedimento legislativo, objetivando, tão somente, garantir a ampla defesa e o contraditório, porquanto o vereador Presidente da Comissão Especial de Investigação, ao conduzir o procedimento administrativo contra o Agravante, teria ignorado o princípio constitucional do devido processo legal, cerceando direitos assegurados pela Constituição Federal, Lei Orgânica e Regimento Interno.

Argumenta que, a Comissão Especial de Investigação foi instituída e publicada no diário oficial em 7-6-2018, tendo o Agravante tomado ciência do processo em 17-8-2018, quando foi intimado para a audiência designada para o dia 20-8-2018, ou seja, não foi previamente notificado a apresentar defesa prévia, caracterizando ofensa ao art. 5o, III, do Decreto Lei no 201/67, por cerceamento de defesa.

Destaca, também, a caracterização de diversas nulidades no procedimento, tais como a participação do vereador denunciante na votação do recebimento da denúncia e da abertura da comissão especial de investigação em face do Agravante, além da inépcia da denúncia por apontar fatos diversos dos deliberados em sessão e a ausência de especificação do fato a ser investigado, entre outros.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito ativo ao recurso, a fim de decretar a nulidade dos atos administrativos praticados pela Agravada, a partir da sessão de 13-4-2018, que constituiu a Comissão Especial de Investigação, posteriormente com a Resolução no 002/2018.

Alternativamente, requer a suspensão dos efeitos da Portaria no 002/2018, suspendendo-se qualquer ato praticado pela Comissão Especial de Investigação.

No mérito, requer a ratificação da liminar, nos termos requeridos.

Por entender que a situação apresentada nos presentes autos requer maior cautela, antes da análise do pedido de liminar, determinei a intimação da Agravada, para apresentar as contrarrazões no prazo legal (id. 3730683).

Ato contínuo, acostou-se no id. 4268856, as respectivas contrarrazões da Agravada, ocasião em que, reconheceu ter ocorrido cerceamento de defesa, razão pela qual, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão singular.

O efeito ativo ao Agravo de Instrumento foi deferido em parte, tão somente para suspender os atos administrativos praticados pela Agravada, a partir da Sessão Extraordinária realizada pela Câmara Municipal de Brasnorte em 13-4-2018, que constituiu a Comissão Especial de Investigação em desfavor do Agravante.

A Procuradoria-Geral da Justiça em parecer (id. 8640767), manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 21 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020